Tribunal: TJMT
Processo: 1063615-87.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063615-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLAN SCHVARZ FIGUEIREDO - CPF: 061.867.191-97 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1063615-87.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BANCO INTER S.A
.

Recorrido:
ALLAN SCHVARZ FIGUEIREDO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DO BACEN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais em razão do bloqueio e posterior encerramento unilateral de conta bancária do consumidor, sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e encerramento da conta bancária, sem prévia notificação e sem comprovação de irregularidade grave, configuram falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da falha do serviço.

4.

A Resolução nº 4.753/2019 do BACEN impõe requisitos mínimos para o encerramento de conta bancária, dentre eles a comunicação prévia ao correntista e a concessão de prazo para a destinação de eventual saldo positivo.

5.

A instituição financeira não comprova a existência de fraude ou irregularidade grave, tampouco demonstra ter realizado prévia notificação do consumidor antes do bloqueio e cancelamento da conta.

6.

O bloqueio unilateral e imotivado da conta bancária viola o dever de informação, a boa-fé objetiva e o princípio da confiança, caracterizando conduta abusiva.

7.

A suspensão indevida dos serviços bancários ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral in re ipsa.

8.

O valor fixado a título de indenização por dano moral observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio e encerramento de conta bancária sem prévia notificação do correntista e sem comprovação de irregularidade grave configuram falha na prestação do serviço.

2.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos morais decorrentes do bloqueio indevido de conta bancária.

3.

É razoável a fixação de indenização por dano moral em valor compatível com a extensão do dano e a função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 51, IV; CPC, arts. 373, II, e 80; CC, art. 944; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução BACEN nº 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U nº 1014851-12.2021.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.02.2022; TJMT, Turma Recursal Única, N.U nº 1512/2012, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 07.08.2012.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar a parte promovida a pagar em favor da promovente o valor de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,

por danos morais, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da TAXA LEGAL de juros, a partir da citação válida
.

O recorrente postula a reforma da sentença para afastar a condenação imposta ou para que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

O recorrido refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

“(...)
No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

Em virtude da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade ou não do bloqueio/encerramento da conta bancária.

Portanto, o ponto controvertido gravita em torno da adoção – ou não – das exigências legais por parte do banco ao encerrar a conta bancária da autora.

Ao dispor a respeito do encerramento de contas bancárias, a Resolução 4753/2019 do BACEN expressamente estabelece requisitos mínimos:

(...)

O art. 6º, por sua vez, dispõe que: “as instituições devem encerrar conta de depósitos em relação a qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave”.

Assim, embora a Resolução 4753/2019 do BACEN afirme que é facultado à instituição financeira encerrar contas de seus usuários sem prévia justificativa, tal medida deve ser comunicada ao correntista (inciso I), de forma a permitir a destinação de recursos de saldo positivo para outra conta (inciso II).

Não se pode olvidar que as partes, por óbvio, submetem-se ao princípio da liberdade contratual e, consequentemente, possuem o direito de rescindir o contrato, razão pela qual não cabe ao Estado-Juiz a determinação de manutenção da relação jurídica entre as partes.

Além disso, se o consumidor nega a responsabilidade pelo fato em discussão, por se tratar de falha na prestação de serviços, compete à parte reclamada comprovar a sua regularidade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, deve haver a prévia notificação, posteriormente, a concessão do prazo de 30 dias, para aí então proceder ao bloqueio e o cancelamento da conta, o que não restou demonstrado no caso em tela.

Neste sentido, por mais que a parte requerida tenha afirmado que foi identificada a marcação de fraude em nome do autor, não houve comprovação de suas alegações, ainda, não comprova a notificação prévia ao cancelamento, evidenciando a falha na prestação de serviço.

A corroborar:

(...)

Como dito, o bloqueio e encerramento de conta bancária, sem prévia notificação, configura ofensa ao dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, bem como ao princípio da confiança que rege as relações contratuais. Tal conduta é abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem excessiva (art. 51, IV, do CDC), além de violar o princípio da boa-fé.

Destaca-se que, em havendo alegação de suspeita de fraude, incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar, mediante provas robustas e inequívocas, a existência de elementos concretos que justificaram o cancelamento da conta, a fim de afastar a configuração de conduta ilícita e abusiva.

Contudo, a parte promovida não trouxe aos autos documentos comprobatórios de apuração, tampouco de conclusão do procedimento de averiguação, comunicação à autoridade policial para fins de abertura de inquérito nem mostrou ter diligenciado no sentido de esclarecer os fatos que levaram à desativação da conta.

Ao promover o bloqueio e encerramento unilaterais da conta de titularidade da parte reclamante, a postulada não só praticou uma conduta abusiva, como também desrespeitou o direito basilar que todo consumidor tem à informação (artigo 6º, III, do CDC) e ainda, quebrou a relação de confiança outrora estabelecida entre as partes.

Com respaldo na fundamentação apresentada, entendo que o bloqueio, unilateral e sem aviso prévio, da conta da reclamante revelou ser ilícito.

Ademais, a reclamada não comprovou a ocorrência de fraude ou qualquer irregularidade supostamente praticada pela parte autora.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC).

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

(...)

Assim, compete à parte ré o ônus de demonstrar a legalidade do encerramento da conta bancária e da eventual suspensão dos serviços, ou, alternativamente, comprovar a inexistência de tais medidas.

Ademais, na hipótese de efetivo encerramento, incumbia à ré comprovar que houve prévia e adequada notificação a autora, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo, notificação essa que inexiste nos autos.

Deste modo, tem-se que assiste razão a parte reclamante, pois houve efetiva falha na prestação de serviço pela parte reclamada, que sem qualquer notificação prévia bloqueou/cancelou a conta bancária da parte requerente.

Logo, restou configurada falha na prestação do serviço pela instituição financeira requerida, que, sem apresentar justificativa idônea e comprovada, procedeu ao bloqueio e posterior cancelamento da conta bancária do requerente, em inobservância aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Nessa perspectiva, considerando o cancelamento da conta bancária, a suspensão dos serviços, sem causa legítima, bem como a inexistência de prévia notificação, verifica-se a ocorrência de falha na prestação de serviço, caracterizando dano moral, aliado ao manifesto descaso e desrespeito do consumidor que teve suas legítimas expectativas frustradas.

Evidente que a situação suportada pela parte reclamante ultrapassa os aborrecimentos do dia a dia e, sem dúvida, é apta a ensejar o pagamento de compensação de danos morais.

O dano moral, segundo a doutrina, é a violação aos direitos da personalidade, compreendidos estes como o conjunto de atributos jurídicos emanado do princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art. 1º, III). Importante destacar que, restando comprovado o defeito na prestação do serviço por parte da ré, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

No caso em mesa, denota-se que a parte reclamante se viu impedida de usufruir da conta com o bloqueio sem aviso fundamentado ou prévia solicitação do usuário, restando configurado o constrangimento.

No que tange ao
quantum
indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, em consonância com a jurisprudência da E. Turma Recursal de Mato Grosso em casos similares e considerando a extensão do dano (art. 944 do CC), a função pedagógica da indenização, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, mostra-se razoável, no caso concreto, a fixação da indenização por danos morais no montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

No mais, quanto ao pleito de liberação de eventuais valores retidos, merece indeferimento, isto porque, não houve a comprovação pela parte autora de que ainda existe saldo positivo retido na conta bancária. Além do mais, a reclamada comprovou a inexistência de saldo retido na conta, o que não foi impugnado em réplica.

Ademais, apenas para que não passe despercebida a pretensão de desbloqueio da conta, entendo que esta não merece acolhimento. Isso porque, embora se trate de relação de consumo, não é possível compelir a requerida a manter vínculo contratual do qual não possui interesse comercial, inexistindo obrigação de continuidade da relação jurídica.

Por fim, no tocante à litigância de má-fé, esta deve ser afastada, tendo em vista que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
(...)”

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente bloqueou indevidamente a conta bancária do recorrido, sem prévio aviso, como bem salientado em sentença.

Portanto, está efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1014851-12.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

“RECURSO INOMINADO - BANCO - BLOQUEIO INDEVIDO - FATO INCONTROVERSO - IMPEDIMENTO DE TRANSAÇÕES FORA DO ESTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. . 2. O bloqueio injustificado da conta corrente do consumidor, impedindo-o de realizar transações quando se encontrava fora do estado, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa". 3. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da importância de R$ 4.650,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1512/2012, 1512/2012, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 07/08/2012, Publicado no DJE 29/08/2012).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, demonstrada a falha na prestação de serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026